Tribunal: TJSP
Processo: 1015443-62.2014.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Registro imobiliário. Ação de obrigação de fazer c/c. indenização por danos morais e materiais. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Obrigação do adquirente de promover o registro da escritura de compra e venda do imóvel no ofício imobiliário, para fins de regularizar a situação dominial do bem. Posterior alienação do bem, a título particular a terceiros que não afasta tal obrigação, diante do

Ementa:
Registro imobiliário. Ação de obrigação de fazer c/c. indenização por danos morais e materiais. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Obrigação do adquirente de promover o registro da escritura de compra e venda do imóvel no ofício imobiliário, para fins de regularizar a situação dominial do bem. Posterior alienação do bem, a título particular a terceiros que não afasta tal obrigação, diante do princípio da continuidade registral. Inteligência do artigo 195 da Lei de Registros Públicos. Sentença mantida. Recurso improvido.